Tribunal: STF
Processo: ARE 1362493
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, cuja ementa transcrevo:



    “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DO DEVEDOR. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM PRESENTE. IPVA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. NOTIFICAÇÃO DESNECESSÁRIA. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. CONSTITUIÇÃO VÁLIDA DO TÍTULO. LEI ESTADUAL N° 14.937, DE 2003. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. Comprovada a existência da responsabilidade solidária do apelante para com o tributo gerador do crédito, tem-se por inocorrente a invocada ilegitimidade passiva. Nos tributos sujeitos a lançamento de ofício, como o IPVA, a notificação pessoal do devedor acerca do lançamento é desnecessária. A certidão da dívida ativa goza da presunção de certeza, liquidez e exigibilidade. Ausentes os vícios formais alegados, subsiste a presunção. Apelação cível conhecida e não provida, mantida a sentença que deixou de acolher os embargos do devedor, rejeitada uma preliminar”. (eDOC 4, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 155, III, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se o sobrestamento dos autos com base no RE-RG 727.851 (tema 685), paradigma da repercussão geral. Sustenta-se que o acórdão impugnado afrontou a Constituição Federal ao considerar que o conceito de propriedade abrange veículos dados em garantia em razão de um contrato de alienação fiduciária. Afirma-se que o credor fiduciário não pode ser considerado proprietário do veículo automotor objeto do financiamento.



    É o relatório.



    Inicialmente, verifico que o presente recurso submete-se ao regime jurídico do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que impugna decisão publicada em data anterior a 17.3.2016.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar.



    No caso, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Estadual 14.937/2003 e Código Civil) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou a obrigação do credor fiduciário ao pagamento do IPVA. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “Ora, o veículo gerador do tributo é objeto do contrato de alienação fiduciária celebrado entre o recorrente e o devedor fiduciário. O art. 1.361 do Código Civil de 2002 dispõe que o credor fiduciário é efetivo proprietário do bem dado em garantia no contrato mencionado. 



    A Lei estadual n° 14.937, de 2003, atribui responsabilidade fiscal solidária, para quitação do IPVA, entre o proprietário e o titular da posse direta do veículo automotor alienado:



    Art. 4º . Contribuinte do IPVA é o proprietário de veículo automotor. 



    Art. 5º . Respondem solidariamente com o proprietário pelo pagamento do IPVA e dos acréscimos legais devidos. 



    I - O devedor fiduciário, em relação a veículo objeto de alienação fiduciária; 



    Ora, é patente a responsabilidade solidária entre as partes envolvidas no contrato para com o tributo em questâo. Portanto, é evidente a legitimidade do apelante para ser, também, executado. Logo, a preliminar é impertinente. Rejeito-a. ”. (eDOC 4, p. 3)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional, inclusive de direito local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Ademais, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL SUPOSTAMENTE VIOLADO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação – não indicação do dispositivo constitucional supostamente violado – não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284 do STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional (Súmula 280/STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.313.615 AgR, Rel. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 25.5.2021)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. IPVA. Alienação fiduciária. Contribuinte. Necessidade de reexame da legislação ordinária e do contrato. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo, concernente ao enquadramento do credor fiduciário como proprietário do veículo automotor para fins de cobrança de IPVA, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação ordinária (Código Civil, Decreto-lei nº 911/69, Lei Estadual nº 14.937/03) e do contrato de alienação fiduciária. 2. A afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria reflexa ou indireta, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Incidência das Súmulas 279 e 454 da Corte. 3. Agravo regimental não provido”. (ARE 830.373 AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 6.5.2015)



    Cabe ressaltar ainda que a discussão versada no RE-RG 727.851 (tema 685) refere-se a tema diverso do caso dos autos. Com efeito, o citado paradigma da repercussão geral trata da extensão da imunidade tributária recíproca ao IPVA de veículos adquiridos por município no regime de alienação fiduciária. De outro modo, a matéria discutida na espécie refere-se à responsabilidade pelo pagamento do referido imposto na hipótese de alienação fiduciária.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de fevereiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente